Tribunal: TJMT
Processo: 1013321-34.2023.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013321-34.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO FERREIRA - CPF: 000.881.099-09 (APELANTE), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), NEIRIAN AMARAL DE SOUZA - CPF: 822.979.831-15 (APELANTE), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), CELIO BENEVIDES DE ALMEIDA - CPF: 206.737.521-00 (APELANTE), NEIRIAN AMARAL DE SOUZA - CPF: 822.979.831-15 (APELADO), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), CELIO BENEVIDES DE ALMEIDA - CPF: 206.737.521-00 (APELADO), JOAO FERREIRA - CPF: 000.881.099-09 (APELADO), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERMUTA DE VEÍCULOS ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO E DE SUA PREEXISTÊNCIA AO NEGÓCIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. OMISSÃO QUANTO À TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta contra a sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Declaratória, bem como na reconvenção deduzida pelos réus, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O recorrente alegou, em síntese: o cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; a nulidade por omissão quanto à apreciação do pedido de tutela de urgência incidental; e no mérito, configuração de vício redibitório no veículo Toyota/Corolla XEI, objeto da permuta, requerendo a anulação do negócio e a condenação dos apelados a indenizações por danos materiais e morais.

II – Questão em discussão

As questões devolvidas à instância revisora são: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida; (ii) examinar se há nulidade da sentença por omissão quanto à tutela de urgência incidental; e (iii) analisar a configuração ou não do vício redibitório no veículo permutado, bem como eventual dever indenizatório.

III – Razões de decidir

Acerca da alegação de cerceamento de defesa, o

art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, bastando fundamentação idônea. A instrução probatória mostrou-se suficiente, havendo nos autos documentos, declarações e elementos técnicos que permitiram a formação do convencimento judicial. Não demonstrado prejuízo concreto, incide o princípio “pas de nullité sans grief”. O STJ é pacífico no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em provas suficientes.

O art. 489, §1º, IV, do CPC exige que o juiz enfrente os argumentos capazes de infirmar sua conclusão. A omissão alegada é apenas aparente, pois, ao julgar improcedente a ação, o magistrado indeferiu implicitamente o pleito de urgência, que se tornou prejudicado pela solução de mérito. Assim, inexistente negativa de prestação jurisdicional.

O art. 441 do Código Civil dispõe que o comprador pode redibir a coisa se ela apresentar vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso ou lhe diminuam o valor. Contudo, a prova produzida demonstra que a avaria no motor decorreu de batida no cárter e falta de lubrificação, fato superveniente ao negócio e detectável por vistoria prévia, afastando a hipótese de vício oculto preexistente.

Em se tratando de veículo usado negociado entre particulares, aplica-se o regime do Direito Civil comum, e não o Código de Defesa do Consumidor. O ônus de comprovar o vício oculto e sua anterioridade recai sobre o autor (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu. A jurisprudência do STJ confirma que em contrato de compra e venda de veículo usado, não há que se falar em vício redibitório se o defeito alegado não for oculto e não restar demonstrado que existia ao tempo da tradição.

Gratuidade de justiça mantida ao apelante, por ausência de prova concreta de capacidade financeira (arts. 98 e 99, CPC). Deferida também aos apelados, ante a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade.

IV – Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Teses firmadas: (1) Não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, julga antecipadamente a lide, considerando suficientes as provas constantes dos autos (art. 370, parágrafo único, CPC). (2) A omissão quanto à tutela de urgência incidental é suprida pelo julgamento de improcedência, que implica indeferimento implícito da medida (art. 489, §1º, IV, CPC). (3) O vício redibitório em veículo usado exige prova de que o defeito era oculto, preexistente e grave, cabendo ao autor o ônus da demonstração (art. 373, I, CPC). (4) Em permuta entre particulares, inaplicáveis as normas do CDC, incidindo o regime do Código Civil. (5) A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, CPC, é relativa e pode ser afastada apenas por prova robusta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 441, 443; CPC, arts. 98, 99, 370, 373, I, 489, §1º, IV, 85, §11.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.****/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma; STJ, REsp 1.640.789/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma; STJ, AgInt no AREsp 1.159.595, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por João Ferreira contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação declaratória de negócio jurídico com vício redibitório c.c. indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Neirian Amaral de Souza e Célio Benevides de Almeida.

A sentença recorrida
julgou improcedentes os pedidos da ação principal
, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção, condenando a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitrou em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o autor recorre. Em suas razões, o apelante suscita, em síntese: a nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
desconsiderou a imprescindibilidade de prova pericial para elucidar a extensão/natureza do alegado vício oculto (amassado no cárter) e a origem do dano, com citação do art. 370 do CPC e a nulidade por omissão quanto ao pedido de tutela de urgência incidental (art. 489, § 1º, IV, CPC). No mérito, pleiteia o reconhecimento do vício redibitório (arts. 441 e 443 do CC), com a consequente anulação do negócio e indenizações correlatas. Ao final, pugna pelo provimento do apelo para cassar a sentença (por cerceamento/omissão) ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedentes os pedidos.

Os apelados apresentaram contrarrazões no id. 303557474, pugnando, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita em 2º grau, com base no art. 98 do CPC e declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC), bem como, impugnaram a gratuidade concedida ao apelante. No mérito, defendem que não houve cerceamento de defesa porque a instrução foi suficiente e que os defeitos eram aparentes ou detectáveis por vistoria simples, não se configurando vício oculto em veículo usado; pedem, ao final, a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação declaratória de negócio jurídico com vício redibitório c.c. pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por João Ferreira em face de Neirian Amaral de Souza e Célio Benevides de Almeida.

Segundo consta dos autos, as partes realizaram, em 04.07.2023, permuta verbal entre os veículos Ford/Ranger XLT (placa OBG-1161, ano 2012/2013), de propriedade do autor, e Toyota/Corolla XEI (placa EKZ-6162, ano 2009/2010), registrado em nome da requerida Neirian.

Na avença, o requerido Célio se comprometeu a assumir as parcelas restantes do financiamento da Ranger e devolver R$ 5.000,00 em espécie ao autor.

Alegou o autor que na primeira viagem com o Corolla, houve pane mecânica severa (fusão do motor e quebra da caixa de câmbio), com prejuízo estimado em R$ 10.277,80, e postulou, ao final, a redibição do negócio com retorno ao
status quo
e a condenação dos réus a danos materiais (R$ 15.328,25) e morais (R$ 10.000,00).

A gratuidade da justiça foi deferida ao autor (id. 128995605).

Houve saneamento (id. 151988428) e instrução processual.

Durante a marcha processual, a requerida noticiou que o dano no motor adveio de falta de lubrificação por batida no cárter (fechamento do pescador), sustentando inexistir vício oculto em veículo usado e que o autor deveria ter diligenciado em vistoria prévia.

A requerida/reconvinte deduziu reconvenção pleiteando danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (honorários de R$ 5.000,00 e R$ 3.260,00 relativos ao veículo Ranger).

Ainda, houve tutela de urgência incidental requerida pelo autor para devolução imediata da Ranger (id. 149458463), à qual os réus se opuseram (id. 154086671). Tais circunstâncias constam expressamente na sentença, com a cronologia dos atos processuais e dos pedidos.

Após a regular tramitação processual, o douto Juiz proferiu sentença e
julgou improcedentes os pedidos da ação principal
, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça, bem como
julgou improcedentes

os pedidos formulados na reconvenção
, condenando a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitrou em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, ora apelante. Em suas razões, o apelante suscita, em síntese: a nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
desconsiderou a imprescindibilidade de prova pericial para elucidar a extensão/natureza do alegado vício oculto (amassado no cárter) e a origem do dano, com citação do art. 370 do CPC; a nulidade por omissão quanto ao pedido de tutela de urgência incidental (art. 489, § 1º, IV, CPC). No mérito, pleiteia o reconhecimento do vício redibitório (arts. 441 e 443 do CC), com a consequente anulação do negócio e indenizações correlatas.

Requer, ao final, o provimento do apelo para cassar a sentença (por cerceamento/omissão) ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedentes os pedidos.

Pois bem.

A controvérsia devolvida cinge-se, em primeiro plano, às preliminares de nulidade por (a) cerceamento de defesa (indeferimento/dispensa de prova pericial tida por imprescindível ao exame do alegado vício oculto no cárter do veículo) e (b) omissão quanto ao pedido de tutela de urgência incidental (art. 489, § 1º, IV, CPC). No mérito, discute-se a configuração de vício redibitório (arts. 441 e 443 do CC) na permuta de veículos usados entre particulares, com o consequente retorno das partes ao status quo ante e indenizações correlatas, e, por arrastamento, a improcedência da reconvenção deduzida pelos réus.

Superadas essas balizas, passo ao exame das preliminares suscitadas.

Acerca da
preliminar de cerceamento de defesa
(prova pericial), o art. 370 do CPC, confere ao juiz o poder-dever de dirigir a instrução, determinando, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir, em decisão fundamentada, diligências inúteis ou meramente protelatórias, disponho que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso, a sentença descreve robusta sequência de atos instrutórios, sendo: a contestação com documentos; o saneamento rejeitando preliminares, com designação de audiência (id. 151988428); a audiência realizada (id. 158672951) e as razões finais (ids. 160262103 e 161800126).

O magistrado de origem enfrentou, pormenorizadamente, a tese de inexistência de vício oculto por se tratar de veículo usado e pela narrativa técnica apresentada de que a avaria decorreu de
“falta de lubrificação por batida no cárter, que fechou o pescador de óleo”,
quadro que, segundo a convicção judicial, pode ser detectado por vistoria. Esse encadeamento revela que o juízo formou convencimento suficiente com a prova produzida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, julga antecipadamente a lide por reputar suficientes as provas constantes dos autos.

Dito isso, não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte, em virtude da suficiência dos documentos dos autos.

Ademais, ressalto que o indeferimento de prova pericial não configura, por si, mácula pro
cessual quando o julgador explicita
, como no caso, a suficiência da prova documental e testemunhal produzida.

Nesse panorama, ausente a demonstração concreta de prejuízo (
pas de nullité sans grief
),
rejeito a preliminar
de cerceamento.

No que tange a
preliminar de nulidade por omissão
acerca da tutela de urgência incidental, o apelante sustenta a negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, CPC) ante a falta de enfrentamento do pedido de tutela de urgência incidental (id. 149458463).

A sentença registra a formulação do pedido, bem como a manifestação dos réus (id. 154086671). Ato consecutivo, analisou o mérito da demanda, julgando-a improcedente.

Dito isso, em que pese tal insurgência, tenho que a ausência de capítulo autônomo sobre a tutela provisória não gera nulidade quando o provimento final prejudica a medida, seja por perda de objeto, seja por incompatibilidade lógica, posto que o indeferimento implícito decorre da improcedência de mérito.

Ademais, a exigência do art. 489, § 1º, IV, CPC, não impõe enfrentamento atomizado de todos os argumentos, mas dos capazes de infirmar a conclusão, de modo que, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade por omissão.

Importa registrar, por oportuno, que os apelados formulam pedido de justiça gratuita em sede recursal, instruindo-o com declaração de hipossuficiência e documentos.

É sabedor, que a jurisprudência reconhece a presunção relativa da declaração de hipossuficiência de pessoa natural e admite a concessão do benefício em grau recursal (arts. 98 e 99, CPC).

Desta forma, ausente os elementos concretos que infirmem a alegação,
defiro
aos apelados Neirian Amaral de Souza e Célio Benevides de Almeida a gratuidade da justiça nesta instância, sem prejuízo de futura revogação se sobrevier prova em contrário (art. 98, § 3º, CPC; STJ, AgInt no AREsp 1.159.595).

Dando continuidade a resolução da demanda, passo à análise do mérito recursal.

É cediço que o Código Civil disciplina, no artigo 441, que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser redibida, ou o seu preço abatido, se tiver vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Consoante o disposto no artigo 443 do Código Civil, se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, responderá por perdas e danos; não o conhecendo, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.

Com efeito, o instituto reclama a preexistência do defeito à tradição, bem como não seja clarividente o vício à diligência ordinária do adquirente.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença foi cuidadosa ao enfatizar a natureza de bem usado (2009/2010) e a presunção de desgastes naturais, destacando a necessidade de diligência do adquirente e a insuficiência probatória de que o alegado vício era oculto e preexistente à permuta. Citou inclusive julgados locais no sentido de que, em veículo usado e relação entre particulares, incide o ônus do autor provar vício oculto contemporâneo à venda (art. 373, I, CPC).

A orientação do STJ converge no sentido de que, exige-se a prova da anterioridade e da gravidade do vício para redibir, assentando-se que o defeito deve ser oculto em grau tal que tornaria o bem impróprio ou lhe reduziria substancialmente o valor. (REsp 1.640.789/PR, 3ª Turma).

No caso concreto, a narrativa técnica constante dos autos (avaria por “batida no cárter” com fechamento do pescador e falta de lubrificação) representa causa possivelmente superveniente ao negócio, não evidenciada como preexistente à tradição nem como insuscetível de detecção por vistoria comum.

Some-se a isso o regime de permuta entre particulares de veículo antigo, em que não incidem regras do CDC na forma estrita invocada, posto que o autor não demonstrou relação de consumo, remanescendo a disciplina civil, com ônus
probandi
do autor, ora apelante (art. 373, I, CPC), de cujo encargo não se desincumbiu.

Nesse quadrante, mantém-se a improcedência da pretensão redibitória e, por consequência, os pedidos de danos materiais e morais, pois não configurado ilícito dos réus, ora apelados.

Quanto a impugnação a justiça gratuita concedida na origem ao apelante, verifico que nada há de novo que autorize a sua revogação. Como os apelados apenas aventam, nas contrarrazões, indícios genéricos (remuneração superior a três salários mínimos e propriedade de veículo), sem prova robusta, prevalece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, de forma que mantenho a gratuidade concedida ao autor, ora recorrente.

A sentença, portanto, encontra-se tecnicamente correta e juridicamente equilibrada, não havendo motivos para a sua reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ante o desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em favor dos patronos dos apelados, para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), observada a
suspensão da exigibilidade
enquanto perdurar a gratuidade do apelante (art. 98, § 3º, CPC).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025